Tribunal: TJBA
Processo: 8007530-14.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8007530-14.2024.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Recorrente: Adriano Avelino Medeiros Advogada: Dra. Regiane Fortunato Ramos (OAB/BA: 43.315) Recorrente: Alexsandro Ferreira da Silva Advogada: Dra. Regiane Fortunato Ramos (OAB/BA: 43.315) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Raimundo Moinhos Origem: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INACOLHIMENTO. PRETENSÕES MINISTERIAIS DIVERSAS. DENÚNCIA RELATIVA À AÇÃO PENAL DE N.º 8006258-82.2024.8.05.0146 QUE TRATA DE CRIMES OCORRIDOS EM OCASIÃO POSTERIOR. MESMO CONTEXTO INVESTIGATIVO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM LITISPENDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. I – Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Adriano Avelino Medeiros e Alexsandro Ferreira da Silva, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id. 90707609), que: “[...] Aos 31 de março de 2024, por volta das 17h50, na Rua 12, Antônio Guilhermino, nesta urbe, os ora denunciados, em comunhão de desígnios, cada qual na medida de sua culpabilidade, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Jailson dos Santos Sirino, mediante disparos de arma de fogo, bem como se associaram para o fim de cometer crimes. De acordo com o caderno investigativo, no dia dos fatos, a vítima estava em frente a sua residência, quando foi surpreendido pela chegada de indivíduos em um carro, os quais, de inopino, em lúcido animus necandi, desferiram diversos disparos de arma de fogo, no intento de ceifar categoricamente a vida da vítima, o que efetivamente ocorreu. Ciente dos fatos, a polícia judiciária empreendeu investigações com o escopo de elucidar o delito, descortinando-se uma série de elementos de informação que demonstram a autoria do crime em investigação no corrente procedimento, consoante depoimentos colhidos nos autos. Desse modo, após as diligências, a equipe policial obteve informação de que o indiciado ADRIANO AVELINO foi um dos autores do presente homicídio, e diante disso, Policiais Civis da DHPP com apoio de Policiais Militares, no intuito de solucionar outros crimes (IP. Nº 18311/2024) e o presente caso, empreenderam atividades e encontraram um galpão na Serra da Batateira, nesta Cidade, e que estavam as pessoas de ADRIANO AVELINO e ALEXSANDRO FERREIRA, que tentaram fugir ao avistarem os policiais, sem sucesso, sendo apreendidos e junto com eles, apreendidas 11 (onze) armas de fogo; 01 colete balístico e 05 balaclavas tipo brucutu, mesmo tipo das usadas pelos autores no homicídio de JAILSON, além de um cofre contendo entorpecentes e 02 (duas) balanças de precisão. Após, as armas apreendidas foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica, que no exame de microcomparação balística de número 2024 17 PC 001844-01, ATESTOU que 03 (três) delas: 01 (um) revólver calibre .38 número de série LH664833; 01 (uma) pistola 9 mm luger número de série 0457d e 01 (uma) pistola semiautomática marca taurus originalmente de calibre nominal 7,65 mm browning, modificada para munição calibre .380, com número de série parcialmente suprimido por ação mecânica, visíveis os algarismos finais 1?0 (sic) foram usadas no homicídio, microcomparação obtida com os projeteis extraídos do corpo da vítima. Ainda, no decorrer das investigações, foram colhidos depoimentos de testemunhas, que afirmaram que a morte de JAILSON foi decorrente da disputa por pontos de tráfico de drogas, e que ADRIANO tem como alcunha COROA, e já estava sendo investigado por tráfico de drogas [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, arguiu a Defesa dos Pronunciados, preliminarmente, a existência de litispendência em relação à Ação Penal de nº 8006258-82.2024.8.05.0146. No mérito, pugna pela impronúncia dos acusados por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP) e do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP). IV – Inicialmente, não merece guarida a preliminar de litispendência. Em que pese a Ação Penal de nº 8006258-82.2024.8.05.0146 tenha derivado da mesma investigação criminal relativa ao presente feito, observa-se que aquela diz respeito aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006), além de ilícitos previstos na Lei 10.826/2003 (arts. 12 e 16) e no Código Penal (arts. 180 e 311), supostamente praticados pelos réus no dia 02/04/2024, por volta das 16h30m, no Lote C, Associação Serra da Batateira, Juazeiro/BA. De outra banda, os autos em destrame têm por objeto denúncia referente a um crime de homicídio qualificado, ocorrido no dia 31/03/2024, aproximadamente às 17h50m, na Rua 12, Antônio Guilhermino, Juazeiro/BA, cuja autoria foi atribuída aos Pronunciados. V – Constata-se, assim, que, a despeito da identidade de partes e da existência de um mesmo contexto investigativo, as pretensões ministeriais são diversas, não havendo que se falar em duplicidade acusatória. Acerca do tema, esclarece o Ministro Rogério Schietti que "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso [...]" (STJ, RHC n.º 82.754/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 6/6/2018). VI – Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 92830915): “[...] o objeto de discussão nos autos referidos pela defesa envolve crimes de tráfico, associação criminosa, posse/porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, enquanto nos presentes autos há discussão acerca do crime de homicídio qualificado, no qual, em primeiro momento, indica-se a utilização de instrumentos que foram encontrados na ocasião da prisão em flagrante que ensejou na instauração da ação penal de n.º 8006258-82.2024.8.05.0146 [...] A utilização de arma de fogo em homicídio não exclui a possibilidade de responsabilização por porte ilegal de arma de fogo, desde que configurados os elementos típicos do delito, assim como nos outros crimes que lhe foram imputados em autos independentes [...] diante da ausência de identidade entre os fatos e pretensões das ações penais em curso, não se configura a litispendência. Ademais, a autonomia dos tipos penais envolvidos (homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo) reforça a inexistência de duplicidade de persecução penal [...]”. Dessa forma, afasta-se a prefacial. VII – No mérito, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VIII – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do laudo de microcomparação balística (id. 90707613) e dos documentos acostados ao Inquérito Policial de n.º 8007454-87.2024.8.05.0146 – relatório de investigação criminal (id. 448821858, p. 29-33), laudo necroscópico (id. 448821858, p. 43-45; id. 448824710, p. 1-8), auto de exibição e apreensão (id. 448824711, p. 14-16), laudo de exame do local do crime (id. 448824712, p. 10-19), vídeos do fato e de reconhecimento (ids. 448824755, 448826711 e 448826713) –, bem como por meio da prova oral colhida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 da Lei Adjetiva Penal. IX – Extrai-se, dos depoimentos colhidos em juízo, que a testemunha Wilberson de Moraes Silva aduziu que “ao assistir ao vídeo da execução e por meio da voz, identificou 'Manrrique' [Weberson Manrrique] e 'Leco' [Alexsandro] [...]”. Por sua vez, os policiais civis Luiz Flávio Amorim Gomes e Alexandre Sales Rodrigues descreveram as diversas etapas do procedimento investigatório que culminou na prisão dos acusados, afirmando o IPC Luiz Flávio que, nas imagens, “apareciam cinco homens saindo de um veículo Gol prata e, todos armados, invadiram [...] uma residência e efetuaram diversos disparos contra a vítima que foi a óbito”, tendo sido efetuado um exame de microcomparação balística “entre as armas e o material encontrado no corpo da vítima e veio então o resultado apontando três armas daquelas apreendidas como sendo utilizadas compatível com as armas do crime que vitimou o Jailson”. X – Portanto, infere-se da decisão de pronúncia que os indícios de autoria emergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em juízo, que foram uníssonas ao apontar os Recorrentes como os autores do delito, não encontrando respaldo, na prova oral colhida em juízo, a tese defensiva de que os testemunhos seriam apenas “por ouvir dizer”. Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XI – Quanto às alegações defensivas de que a qualidade do vídeo não permitiria o reconhecimento dos réus e de que as armas teriam sido encontradas em local diverso da prisão, é importante consignar que a análise pormenorizada dos fatos, provas e argumentos das partes deverá ser feita pelo Conselho de Sentença, cuja competência não deve ser usurpada. Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação. XII – Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XIII – Tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento das qualificadoras imputadas, insertas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP. Argumenta a Defesa que não teria ficado demonstrado, nos autos, que o motivo do crime foi torpe ou de que houve o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Contudo, do exame acurado do caderno processual, observa-se que o Juiz a quo, ao prolatar a pronúncia, manteve as qualificadoras descritas na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos. XIV – Extrai-se, dos depoimentos colhidos em juízo, que há indícios de que os Pronunciados, em tese, utilizaram meio que dificultou a defesa da vítima. Perguntada, em juízo, se a vítima teria sido surpreendida pelos disparos, a testemunha Luiz Flávio Amorim Gomes afirmou “Sim, pelo que se percebeu ele estava na calçada, depois confirmado também por populares que ali estavam e até amigos, que ele estava na calçada da casa chegando ali, estava conversando quando chega o veículo e descem os indivíduos e partem para os disparos”. Consoante a decisão impugnada, “tanto a denúncia descreve que a vítima foi surpreendida em frente à sua residência, por indivíduos que chegaram em um carro e imediatamente efetuaram disparos, como testemunhas em Juízo – a exemplo de RAFAELA MARTINIANO DIAS, que afirmou que a vítima tentou correr para o interior do imóvel, sendo perseguida e alvejada, sem chance de defesa [...] demonstrando que na prática do delito, se impossibilitou fuga eficaz da vítima”. XV – No mesmo viés, há indícios de que a motivação para a suposta prática delitiva teria sido torpe. Declarou a testemunha Luiz Flávio Amorim Gomes que “o crime foi por conta dessa disputa pelos pontos de droga”. Por sua vez, a testemunha Alexandre Sales Rodrigues aduziu que “a motivação do crime foi por briga de território na localidade”. Conforme delineado no decisio vergastado, “há indícios suficientes de sua configuração, no sentido de que o crime foi motivado pela disputa por pontos de tráfico de drogas, em um contexto de rivalidade entre facções criminosas. As investigações policiais apontaram para essa motivação, e depoimentos como o de WILBERSON WILKER DE MORAES SILVA (ID 449073724, p. 9) e a própria declaração do acusado ADRIANO (ID 449073724, p. 9), ligando a vítima a um traficante rival, reforçam essa hipótese”. XVI – Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos apontam que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal não são manifestamente descabidas, pelo que, havendo a mínima possibilidade de a vítima ter sido surpreendida com a conduta dos Recorrentes e que esta tenha se dado por motivação torpe, devem as qualificadoras ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas. XVII – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pelo Juiz a quo e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de homicídio qualificado, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos Recursos. XIXI – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8007530-14.2024.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Recorrentes, Adriano Avelino Medeiros e Alexsandro Ferreira da Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.